Tribunal: TJMT
Processo: 1026098-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026098-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PAULO HENRIQUE BATISTA OLIVEIRA - CPF: 057.278.846-08 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VALERIO MAGALHAES DE LIMA - CPF: 658.432.312-91 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), KELY ARCANJO RIBEIRO ZEM - CPF: 830.645.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– NULIDADE NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de
ser citra, ultra
ou
extra petita
.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança DPVAT cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
01/05/2020
).

Condeno ainda a requerida a restituir o autor as despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 835,31 (oitocentos trinta e cinco reais e trinta e um centavos), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se”.

A apelante suscita preliminar de decisão extra petita uma vez que
“o pedido inicial está limitado a indenização por invalidez permanente, não fazendo qualquer alusão a indenização por despesas médicas hospitalares”
.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Acrescenta que os R$ 1.000,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e, alternativamente, pede a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação, em observância aos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 217359243.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo afirmando que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01-05-2020, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório.

A lide foi julgada parcialmente procedente condenando a requerida ao pagamento de R$675,00 a título de seguro obrigatório, bem como, restituir o autor as despesas médicas e hospitalares no valor de R$835,31.

A apelante argumenta que a sentença é
extra petita
uma vez que na exordial não há pedido no tocante a indenização por despesas médicas hospitalares.

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior ensina (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2019):

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.

(...)

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido”.

Na hipótese destes autos, a decisão é
ultra petita
, e não
extra petita.
Assim, não é caso de nulidade total, mas apenas do ponto em que extrapola os limites do pedido em relação as despesas médicas e hospitalares.

Desse modo, a decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (
ultra petita
) deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO – VERBA HONORÁRIA - PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA AUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

A autora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade, sendo vedada a compensação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001000-09.2023.8.11.0041, julgamento em: 06-07-2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO AFASTADA NESTE PONTO -
RECURSO PROVIDO
.

Por caracterizar julgamento “extra petita”, a condenação ao reembolso pelas despesas médicas e suplementares sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1057536-45.2020.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, julgamento em: 27-07-2022)

Por fim, no tocante aos honorários, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Ademais, o art. 85, §8o, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo 20% sobre a condenação (
R$675,00)
corresponde a
R$135,00 está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

A Corte Superior já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...)
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC.
(...)”.
(EDcl no REsp 1534942/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04/08/2022, DJe de 12/09/2022)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente ‘causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga’, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente” (REsp 1185100 - MS).

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1057952-13.2020.8.11.0041, julgamento em: 28-06-2023)

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar da sentença o ponto em que determinou a restituição do valor R$ 835,31 referente as despesas médicas e hospitalares.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024